Tribunal: TJBA
Processo: 8048515-46.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8048515-46.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: THIAGO MAIA D'OLIVEIRA – OAB/BA 45.617 IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA PACIENTE: THALES CRISTIAN DE JESUS MOTA PROCURADOR DE JUSTIÇA: WELLINGTON CÉSAR LIMA E SILVA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 2º, §2º, E 3º, AMBOS DA LEI Nº 12.850/2013, C/C ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 1º, CAPUT, DA LEI Nº 9.613/1998. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE INTEGRANTE DA PERIGOSA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “BONDE DO MALUCO”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DE TODOS OS ACUSADOS, NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPPB, NA DATA DE 26/10/2022. ABSOLUTA NECESSIDADE DA CAUTELAR EXTREMA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 3. CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8048515-46.2022.8.05.0000, tendo THIAGO MAIA D'OLIVEIRA – OAB/BA 45.617, como Impetrante e, na condição de Paciente, THALES CRISTIAN DE JESUS MOTA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR